Tribunal: TJES
Processo: 0000847-54.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000847-54.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODAIR SANTOS LACERDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000847-54.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR SANTOS LACERDA, WALDEMIR FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, não podendo, portanto, ser utilizados como sucedâneo recursal.

2.
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto levantado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000847-54.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR SANTOS LACERDA, WALDEMIR FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, enfrenta-se recurso de Embargos de Declaração interpostos por
ODAIR SANTOS LACERDA e WALDEMIR FERREIRA SOUZA

em face do v. acórdão constante no id
.6460646
, que, à
unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto por Odair Santos Lacerda e deu
parcial provimento
ao recurso interposto por Waldemir Ferreira de Souza.

Em suas razões, os embargantes aduzem que o acórdão apresenta
omissão
e
obscuridade,
sustentando que não foram apreciadas todas as teses defensivas da apelação, uma vez que não havia sido disponibilizadas no sistema as páginas 406-v à 408 do apelo, razão pela qual, aduz que a ausência delas no bojo processual teria prejudicado a análise do mérito.

Pontuo inicialmente que, após constatada a ausência das referidas páginas no arquivo, foi feita a imediata regularização e disponibilização através do
id. 6936594
.

Assim, ao analisar o conteúdo das páginas faltantes (folhas 406-v/408) foi possível constatar que a ausência delas, efetivamente, não prejudicou a compreensão das teses defensivas apresentadas no apelo.

Isso porque, verifico que no
acórdão embargado
não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão
apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela
s
parte
s
embargante
s
,
não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Logo, os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTÉM VÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS PONTOS CITADOS NO RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 2. No tocante às demais questões, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no HC n. 616.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Por meio de simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 25/10/2023, - que foi acompanhado
à unanimidade
pelos demais membros desta 2ª Câmara Criminal -, é possível se constatar que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos e seguindo o
princípio do livre convencimento motivado
.

Em suas razões de apelação,
Waldemir
apresentou a tese de absolvição em relação às imputações dos fatos 01, 04, 11 e 12 sustentando não haver nos autos provas suficientes de autoria em relação a esses crimes. Assim, a
o analisar as páginas faltantes (folhas 406-v/408) percebe-se, como já dito, que a ausência delas, efetivamente, não prejudicou a compreensão das teses defensivas apresentadas no apelo. Ademais, seu conteúdo
não aduz novos argumentos capazes de afastar a autoria delitiva do ora embargante
, mérito esse que foi analisado na decisão
, cujo trecho do voto condutor, abaixo transcrevo:

[...] Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão (folha 102, 186), autos de avaliação (folha 194), termos de entrega dos bens, boletins unificados (folhas 03-05, 68-69, 165/167, 177/179), autos de interceptação telefônica (folhas 20-22, 220, 227-229), e relatório final de investigação (folhas 196/202), a
autoria
resta evidente diante do conjunto probatório dos autos.

Destaca-se, inicialmente, que o apelante praticou uma série de crimes em condições similares, adotando, praticamente em todos eles, a mesma forma de execução.

Tal similitude na prática dos delitos funciona como um forte indício de que os bens encontrados em seu poder também foram fruto dos delitos patrimoniais por ele praticados.

Não se pode olvidar, ainda, que os autos encontram-se instruídos com vasto conjunto probatório, inclusive interceptações telefônicas.

Dito isso, com relação ao
Fato 01
, em que pese o apelante
Waldemir
negar a autoria delitiva (folha 312), afirmou que teria intermediado a venda e o transporte do bem furtado (máquina de chopp).

Embora a conduta confessada, em tese, caracterize o crime de receptação, certo é que houve o furto. Além das já mencionadas semelhanças em todos os crimes praticados, é importante destacar que o referido bem
foi encontrado em seu endereço
, conforme consta no auto de apreensão à folha 102 do IP.

Nesses casos, cabe à defesa a prova da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu corretamente.

Com relação ao
Fato 04
, frise-se que
o apelante Waldemir
confessou a autoria delitiva
(arquivo de mídia- folha 312) e que teria realizado o furto em concurso com Carlos Alberto Santos da Silva (“Nena”).

Carlos Alberto Santos da Silva,
por sua vez, em seu interrogatório em juízo (arquivo de mídia - folha 312), confirmou ter participado do delito na companhia de Waldemir:

(...)
que participou do roubo do caso do mel e da marmoraria; que foi recuperado na casa do interrogado; que pegaram as makitas e pegaram os baldes de mel na casa do WALDEMIR; que levaram tudo em um Golzinho; que o Gol era do RAFAEL
; que não sabe em é WALDEMIR que conhece ele como RAFAEL; [...] que tudo coube no GOL; que se lembra muito bem, foram 10 baldes de mel e o resto foi uma marmoraria que a gente roubou também; que quando participou com eles desses dois roubos ele já estava sendo investigado; que do domingo as polícias prenderam eles em um lugar aí; que foram na casa do interrogando no domingo, achando as makitas que tinha lá da marmoraria mesmo; que foi preso em casa, que estava na casa da namorada, que telefonaram e ele foi para casa e foi preso; que já respondeu por homicídio em São Mateus; que cumpriu pena lá (...)

Ademais, parte dos objetos furtados também foram encontrados sob a posse de Waldemir.

Quanto ao

FATO 11
, conforme foi apurado nas investigações, a interceptação telefônica demonstrou que uma das linhas utilizadas pelos apelantes apontava a localização no Km 37 da BR 262, na data de 18/08/2020, as 00h36min,
ou seja, no mesmo dia, hora e local dos fatos (Santa Isabel)
.

Assim, em que pese a negativa da autoria delitiva, e a tese de que o apelante ODAIR “seria um simples mecânico que estava a serviço de WALDEMIR no dia os fatos” e que “só pararam no referido local porque o carro ferveu”,
as interceptações telefônicas deixam claro que a relação entre os dois eram frequentes, e não ocasional como tentam fazer crer.

Além disso, importante destacar o depoimento da testemunha
Gilberto Machado de Assis,
que em juízo (folha 204), declarou que conhece WALDEMIR, e que recebeu telefonemas dele oferecendo baterias para compra, na mesma época que foram furtadas 3 baterias entre outros equipamentos de alto valor:

(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que dos acusados o depoente disse conhecer apenas Waldemir; que o depoente trabalha com baterias e Waldemir andou ligando para o depoente, lhe oferecendo baterias para comprar; que o telefone de Waldemir estava grampeado e policiais visitaram a loja do depoente, mas nada de ilícito foi encontrado; que as baterias ofertadas eram usadas e o depoente não sabia sequer de sua procedência; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 12v e 13 (...).

Por fim, quanto ao
FATO 12
, que retrata o furto de 01 bebedouro e 01 botija de gás em uma escola na localidade de São Miguel, o arrombamento foi constatado por meio de perícia, conforme apontado no laudo pericial (folha 23). As interceptações telefônicas (folha 120 do IP) demonstram que
a botija de gás é mencionada na conversa interceptada,
tendo sido o bem posteriormente
apreendida em posse do apelante Waldemir
(folha 186 do IP).

É sabido que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Verifica-se, assim, que as declarações das vítimas, corroboradas pelas demais provas colhidas no curso da instrução processual, são válidas para fundamentar a sentença condenatória, mormente porque confirmadas em Juízo, com a observância do contraditório e ampla defesa.
Não há que se falar, portanto, em ausência de provas para a condenação.
[...]

Da mesma forma se deu em relação ao pedido de
Waldemir e Odair no tocante ao
reconhecimento da continuidade delitiva, cuja matéria também foi
analisada e fundamentada com base nos elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em omissão. Senão vejamos:

[...] Ainda pugnam os apelantes pelo reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes que ocorreram nos meses de junho a agosto de 2020 em relação ao recorrente WALDEMIR, e quanto aos dois crimes praticados pelo recorrente ODAIR.

O artigo 71 do Código Penal dispõe que a continuidade delitiva ocorre “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.”

Ou seja, “a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).” (STJ, HC 324.779/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

No caso dos autos, verifico que se encontram presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva em relação a alguns dos fatos narrados na denúncia.

Em que pese o artigo 71 do CP não delimitar o intervalo de tempo para o reconhecimento da continuidade delitiva, o STJ fixou entendimento no sentido de que, em regra, não se admite a aplicação do referido instituto quando as condutas criminosas ocorrerem num lapso temporal superior a 30 dias.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] O parâmetro adotado por esta Corte para verificar a similaridade nas condições de tempo (art. 71 do CP) é o interregno de 30 dias entre os fatos, período apto a caracterizar a autonomia de vontade. Entretanto, a depender das peculiaridades do caso, se houver reconhecimento seguro de ritmo contínuo, de projeto único desdobrado em várias ações, permite-se a flexibilização desse espaço de tempo. (HC n. 475.487/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

Nesse sentido, ao compulsar os autos verifico que as condutas do apelante Waldemir relacionadas ao FATO 3, FATO 7 e FATO 12, possuem os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. Isto porque ocorreram no mesmo mês (Julho), mesmo local (Domingos Martins) e mediante mesmo modo de execução (arrombamento).

Essa confluência de elementos reforça o entendimento de que, no presente caso, há elementos concretos que apontam para a configuração da continuidade delitiva.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que a continuidade delitiva não é mera somatória de crimes, mas representa a manifestação de um desígnio criminoso mais amplo do agente. Dessa forma, ao se deparar com situações em que os crimes são cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é possível identificar um projeto criminoso contínuo, o que justifica o tratamento penal diferenciado e a aplicação do instituto da continuidade delitiva.

De igual forma acontece com condutas relacionadas ao FATO 1, FATO 6, FATO 8 e FATO 13. Isto porque ocorreram em um intervalo de tempo inferior a 30 dias (27/07/2020 à 06/08/2020), regiões próximas (Marechal Floriano e Pedra Azul) e mediante mesmo modo de execução.

Observa-se que os delitos foram cometidos em localidades próximas, especificamente em Domingos Martins e Marechal Floriano, municípios que fazem parte da região serrana do Espírito Santo e são contíguos. Isso evidencia que o agente praticou os crimes em uma área geográfica limitada.

Aqui cabe destacar que o STJ fixou entendimento de que “
a continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas (edição nº 17)
” ou ainda na mesma região metropolitana.

Em todos os fatos descritos, WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA agiu mediante invasão ou adentrando em estabelecimentos, residências, trailer ou chalé, demonstrando uma semelhança no modo de execução dos delitos.

A reiteração dessas condutas em circunstâncias tão semelhantes demonstra que WALDEMIR não apenas aproveitou oportunidades isoladas, mas sim agiu conforme um projeto delitivo contínuo.

Por essa mesma razão, embora parte dos furtos tenha ocorrido no período noturno, tenho que tal circunstância não é capaz de alterar a conclusão acerca da continuidade delitiva, haja vista o liame subjetivo vislumbrado nas condutas narradas.

Considerando essas circunstâncias, é evidente que os crimes praticados por WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, nos fatos 01, 06, 08 e 13, atendem aos critérios estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência para a caracterização da continuidade delitiva.

Portanto, entendo que houve continuidade delitiva entre os crimes relacionados ao FATO 3, FATO 7 e FATO 12 e entre os crimes relacionados ao FATO 1, FATO 6, FATO 8 e FATO 13.

Por outro lado, impossível aplicar a continuidade entre os fatos 10 e 11, cometidos em conjunto pelos apelantes WALDEMIR e ODAIR.

Entre o fato 10, que ocorreu no dia 14 de janeiro de 2020, e o fato 11, que se deu na noite do dia 17 para o dia 18 de agosto de 2020, há um intervalo de sete meses. Esse período considerável entre os crimes afasta a imediaticidade necessária para que os delitos sejam vistos como contínuos. Apesar de ambos os fatos indicarem que os denunciados atuaram em "comunhão de esforços e desígnios", essa característica, por si só, não é determinante para a configuração da continuidade delitiva. É necessário que este elemento esteja presente em conjunto com os outros critérios, como proximidade temporal.

O mesmo ocorre em relação aos fatos 04 e 05, praticados por Waldemir e Carlos Alberto. O intervalo temporal entre eles é de mais de 02 (dois) meses, o que impede a conclusão de que as ações ocorreram numa mesma condição de tempo.

Como a continuidade delitiva se refere a três infrações (FATO 3, FATO 7 e FATO 12), quais sejam, três furtos qualificados (art. 155, §1° e §4°, inciso I, do Código Penal), a fração correta a ser aplicada na terceira fase da dosimetria é a de 1/5, conforme orientação do STJ.

Já no que tange aos crimes relacionados ao FATO 1, FATO 6, FATO 8 e FATO 13, quais sejam, quatro furtos, a fração correta a ser aplicada na terceira fase da dosimetria é a de 1/4, conforme orientação do STJ [...]

Portanto, conclui-se que não houve a aludida omissão no v. acórdão, e as arguições do presente aclaratório referem-se à
questões já enfrentadas
e decididas pelo órgão colegiado, e que
o embargante, a pretexto de verem suprida suposta omissão, lhe atribui natureza recursal amplamente devolutiva
, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Por fim, ainda esclareço que, segundo entendimento jurisprudencial,
o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto levantado pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [....] . 2.
De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). (grifei)

Verifica-se então, que os pontos atacados não merecem reforma, uma vez que o embargante não aduz
novos argumentos
capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando
não apontada omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
, ou seja, não demonstram o suposto vício existente no julgado embargado. Trata-se, como já dito, apenas de mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão.

Esclarece-se que,
mesmo para fins de prequestionamento
,
deve estar presente algum dos vícios autorizadores dos embargos.
Estes, por sua vez,
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
e não podem, portanto, serem utilizados como sucedâneo recursal.

Isto posto, inexistindo qualquer vício que macule a r. decisão,
conheço

do recurso interposto, e no mérito,

nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.